Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703201-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIZIO CARLOS REZENDE JUNGER AGRAVADO: DIRCINHA BATISTA GOMES DE FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATIZIO CARLOS REZENDE JUNGER contra decisão (Id. 178640177 dos autos no 0722279-71.2017.8.07.0001) que, no cumprimento de sentença proposto pelo ora agravante em face de DIRCINHA BATISTA GOMES DE FARIAS, indeferiu a penhora de bem imóvel. Preparo no Id. 55368822. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora